Tribunal: TJSP
Processo: 2200069-29.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Nelson Calandra
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2015-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%.

Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.

Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de seu domicílio.

Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.

Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.

Prescrição da execução individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença.

Título executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento, bastando a apresentação de simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido, nos termos dispostos no art. 475-B do CPC.

Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.

Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.

Juros moratórios. Cabimento. Ainda que existam divergências sobre o termo inicial dos juros moratórios, esta Câmara entende que são devidos a partir da citação da execução individual. Incidência, de forma simples, da citação do Banco-executado na fase de cumprimento de sentença até efetivo pagamento.

Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária pela Tabela Prática.

Liquidação do débito. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do débito.

Honorários advocatícios. Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele obtido.

Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do poupador, oportunamente.

Recurso provido em parte.